Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700577-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado em petição de id 36164432. Intimadas as partes, arquive-se. Custas, pelo agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F